Tribunal: TJES
Processo: 0027114-77.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Leve; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027114-77.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL GUIMARAES CAZUMBA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÕES CORPORAIS NA FORMA DA LEI MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REFORMA DA DOSIMETRIA
.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. A materialidade e a autoria do crime de lesões corporais foram demonstradas por meio do Laudo de Lesões Corporais, que constatou a existência de ofensa à integridade física da vítima, bem como pela prova oral produzida em audiência de instrução e julgamento.

2. A palavra da vítima no contexto dos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar possui especial relevância na elucidação dos fatos, carregando relevante valor probatório, principalmente quando apoiada nos demais elementos comprobatórios dos autos.

3. Reforma da dosimetria para neutralizar as circunstâncias judiciais dos antecedentes, ante a ausência de comprovação da existência de condenações anteriores com trânsito em julgado para o réu, e dos motivos, eis que inerentes ao tipo penal, estabelecendo-se a pena definitiva em 01 (um) ano, 03 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
RAFAEL GUIMARAES CAZUMBA

em face da sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vila Velha/ES – Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

para condenar o apelante pela prática de crime do art. 129, §9º, do Código Penal, c/c Lei nº. 11.340/06, aplicando-lhe a pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Razões recursais requerendo a absolvição ante a ausência de dolo do réu e, subsidiariamente, a fixação da pena base no mínimo legal.

Contrarrazões

pelo pelo desprovimento do recurso. Parecer da d. Procuradoria de Justiça no mesmo sentido.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por
RAFAEL GUIMARAES CAZUMBA

em face da sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vila Velha/ES – Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

para condenar o apelante pela prática de crime do art. 129, §9º, do Código Penal, c/c Lei nº. 11.340/06, aplicando-lhe a pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Razões recursais requerendo a absolvição ante a ausência de dolo do réu e, subsidiariamente, a fixação da pena base no mínimo legal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
conheço do recurso e passo à análise da irresignação recursal
.

Infere-se da denúncia que, no dia 24/06/2018, o réu Rafael Guimarães Cazumba causou lesões corporais na vítima Andressa Neri Marinho, sua esposa.

Verifica-se que a materialidade do crime restou demonstrada a partir do laudo pericial que atestou a presença de equimoses, causadas por instrumento contundente, no lábio superior e no braço esquerdo da vítima.

Já a autoria foi evidenciada por intermédio da prova oral produzida em audiência de instrução e julgamento.

Nessa perspectiva, têm-se que a vítima narrou em sede judicial que o acusado lhe agrediu, dando-lhe várias cintadas no rosto e no braço, além de tê-la jogado no chão. Tais agressões foram presenciadas pelas filhas pequenas da vítima, tendo uma delas sido atingida pelo réu. Afirmou ainda que foram diversas as situações nas quais o réu já lhe agredira, ameaçara e xingara, contexto que lhe ocasionou traumas psicológicos.

Por sua vez o réu, em seu interrogatório, negou os fatos a si imputados, aduzindo que a vítima se machucou sozinha e que esta buscava prejudicá-lo.

Importante destacar que a palavra da vítima no contexto dos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar possui especial relevância na elucidação dos fatos, carregando relevante valor probatório, principalmente quando apoiada nos demais elementos comprobatórios dos autos.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SENTENÇA PROFERIDA. TESE SUPERADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO IDENTIFICAÇÃO. DEPOIMENTO JUDICIAL DA VÍTIMA. DECLARAÇÃO DE TESTEMUNHA NA FASE INQUISITORIAL. SUFICIÊNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A decisão proferida pela Presidência desta Corte Superior, de não conhecer do agravo em recurso especial pelo óbice da Súmula n. 182 do STJ, não viola o princípio da colegialidade, por haver previsão regimental para tanto. 2. Conforme entendimento desta Corte, fica superada a alegação de inépcia da denúncia quando proferida sentença condenatória, sobretudo nas hipóteses em que houve o julgamento do recurso de apelação, que manteve a decisão de primeiro grau. 3.
Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios.
4. Na espécie, o réu foi condenado pelo crime de ameaça praticado contra a ex-namorada, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. As instâncias de origem demonstraram haver provas suficientes para lastrear o édito condenatório, notadamente as declarações de testemunha colhidas na fase inquisitorial e o depoimento judicial da ofendida. Assim, mostra-se inviável a absolvição do réu, sobretudo se considerado que, no processo penal brasileiro, em consequência do sistema da persuasão racional, o juiz forma sua convicção pela livre apreciação da prova, o que o autoriza a, observadas as limitações processuais e éticas que informam o sistema de justiça criminal, decidir livremente a causa e todas as questões a ela relativas, mediante devida e suficiente fundamentação, exatamente como observado nos autos. 5. Agravo regimental parcialmente provido, tão somente para afastar o óbice da Súmula n. 182 do STJ e conhecer do agravo, a fim de negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgRg no AREsp: 2027236 SP 2021/0390016-7, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2022).

Embora o acusado negue a prática do delito, as demais provas constantes nos autos são claras ao apontar a autoria e a materialidade do crime de lesões corporais perpetrado pelo réu, não havendo que se falar em ausência de dolo, visto que restou devidamente comprovado o
animus laedendi
do réu.

Assim, mantém-se a sua condenação pela prática do crime do art. 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei nº. 11.340/06.

Quanto ao pleito de reforma da dosimetria, têm-se que o réu foi condenado a pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Na primeira fase da dosimetria o magistrado elevou a pena base em 02 (dois) anos ao reconhecer a existência de seis circunstâncias judiciais desfavoráveis. Contudo, verifico a existência de fundamentação inidônea de modo que passo a realizar novo sopesamento.

Analisando-se as circunstâncias judiciais presentes no art. 59 do Código Penal, têm-se que a
culpabilidade
, aqui entendida como o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta, é desfavorável, uma vez que o réu praticou o crime na presença das filhas menores de idade da vítima.

Os
antecedentes,
embora se aponte na sentença a sua valoração negativa, analisando-se os autos, bem como em consulta processual realizada, não foi possível identificar a existência de condenações anteriores com trânsito em julgado para o réu, de modo que realizo a sua neutralização.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 157, § 2.º, INCISOS II E V, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. APONTADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 59, CAPUT, E 68, CAPUT, AMBOS DO CP. NÃO CONSTATAÇÃO. FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. VALIDADE E APTIDÃO PARA FINS DOSIMÉTRICOS. CERTIDÃO CARTORÁRIA. PRESCINDIBILIDADE. DADOS INEQUÍVOCOS. CONDUTA SOCIAL. CRIMES PRATICADOS PELO AGENTE QUANDO EM GOZO DO BENEFÍCIO EXECUTÓRIO DA SAÍDA TEMPORÁRIA. MAIOR GRAU DE CENSURA E REPROVABILIDADE EVIDENCIADOS. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Segundo entendimento assente desta Corte, a folha de antecedentes criminais (FAC) ou até mesmo a utilização de dados inequívocos constantes de sistemas informatizados dos Tribunais locais, in casu, demonstrados às fls. 198 e 199, são válidos e aptos à comprovação dos maus antecedentes ou da reincidência do apenado, seja na primeira e/ou na segunda fase dosimétrica, respectivamente.
2. Na espécie, conforme aclarado pelo Tribunal de origem, da análise das folhas de antecedentes coligidas aos autos, foi possível extrair a informação de condenação criminal definitiva em desfavor do Apenado, referente aos autos de n.º 49/2009, onde ficou atestada - de forma inequívoca - a aplicação de pena privativa de liberdade em regime fechado, seguida de ulterior processo de execução, com conseguinte extinção da punibilidade, decorrente do cumprimento da pena imposta. 3. Tem exortado este Tribunal Superior que a circunstância concreta de ter o agente cometido o crime, objeto de julgamento, durante a fruição do benefício penal da saída temporária, na qualidade de reeducando, autoriza a valoração negativa do vetor afeto à conduta social. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.396.333/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/11/2019, DJe de 5/12/2019.).

Não há elementos nos autos para atestar a
conduta social

e a
personalidade
do agente.
Motivos

são

inerentes ao tipo. O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática do crime.

As
consequências do crime
são desfavoráveis eis que as agressões do acusado causaram abalo psicológico na vítima. Já as
circunstâncias
do crime
ensejam a exasperação da pena, uma vez que o acusado mostrou agressividade exacerbada na prática do delito.

Dessa forma, considerando a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre o mínimo e o máximo da pena, bem como a existência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 01 (um) ano, 03 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção.

Na segunda fase da dosimetria, embora se reconheça a presença da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, deixa-se de aplicá-la em razão da aplicação do princípio do
non reformatio in pejus
.

Ante a inexistência de causas de aumento e de diminuição de pena, torno definitiva a pena de 01 (um) ano, 03 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção.

Considerando o quantum de pena estabelecido, fixa-se como regime inicial de cumprimento de pena o aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Ante o exposto,

CONHEÇO

do recurso e

DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
para reformar a dosimetria aplicando ao acusado a pena de 01 (um) ano, 03 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção a ser cumprida inicialmente no regime aberto.

É como voto.